Tribunal: STF
Processo: ARE 1601641
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DO DECISUM PROFERIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. A pretensão do requerente não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, almejando ele tão somente o exame de questões exaustivamente discutidas em recurso apelatório. PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL JULGADO IMPROCEDENTE.”
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação ao artigo 5º,LV, da Constituição Federal. 
A defesa sustenta que “como as decisões de pronúncia, condenação e posterior confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça se deram unicamente com base nesses depoimentos por ouvir dizer, o fizeram em afronta ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, posto que estão lastreadas em depoimentos que, juridicamente, não constituem prova, hipótese do art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal; mais do que isso, como não há nenhum outro elemento de prova nos autos que aponte para a autoria intelectual do Recorrente, caracteriza -se, igualmente, a hipótese de decisão contrária à evidência dos autos, do mesmo art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal.”
Aduz que “Subsidiariamente, o Recorrente argumentou no sentido de que, mesmo se fosse considerado válido o depoimento por ouvir dizer das testemunhas que falaram em um desentendimento pretérito entre a vítima e o acusado, ora Recorrente, esse fato por si só seria apto a provar, no máximo, os motivos para a eventual prática de crime, mas jamais para comprovar a autoria delitiva, razão pela qual a decisão do Conselho de Sentença que baseou a condenação unicamente nesses testemunhos ainda assim teria sido tomada de forma contrária à evidência dos autos.”
Argumenta que “(...)a condenação do ora Recorrente se deu de forma absolutamente contrária à garantia do contraditório judicial, em afronta direta ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.”
 Requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, que seja “anulada a Sentença de Pronúncia, bem como a decisão do Conselho de Sentença que condenou o Recorrente, posto que violaram diretamente o art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal, uma vez que lastreadas exclusivamente em testemunhos de ouvir dizer, produzidos por dois informantes não compromissados, a saber a esposa da vítima e um ex -funcionário do Recorrente que se autodeclarou inimigo do Recorrente em Juízo.”
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário sob a alegação de ausência de fundamentação quanto è existência de Repercussão Geral da matéria discutida nos autos. 

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, vê-se deficiência na fundamentação da repercussão geral. Ressalto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e do artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar:

“Com efeito, é inegável a relevância da matéria, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista político. 
Quanto ao devido processo legal e a garantia do contraditório, é inconteste que sua garantia é um dos próprios fundamentos do Estado de Direito, tendo em vista que é a partir do respeito ao devido processo legal que se garante aos cidadãos, acusados de qualquer crime, que não sejam punidos pelo arbítrio do Estado. Em outras palavras, é o devido processo legal que permite o império da lei, o Estado de Direito.
(...)
Tendo em vista que a construção do Estado de Direito é, sem dúvida, uma das maiores conquistas da modernidade no campo jurídico -político, é certo que a sua garantia deve ser considerada uma questão que transcende os meros interesses da parte. Em relação ao contraditório e à ampla defesa, é certo que são garantias que se inserem dentro da garantia maior do devido processo legal, com suas especificidades. Nos dizeres de FREDERICO MARQUES : “sem o contraditório não pode haver o devido processo legal ” (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, Editora Forense, 2ª ed., 1965, vol. I, p. 83). Nesse aspecto, a defesa pensa que não haja mais necessidade, para os fins de preencher o requisito da repercussão geral, de maiores esclarecimentos.”

À vista disso, limitando-se a tecer argumentos genéricos, o recorrente deixou de demonstrar a repercussão geral da controvérsia específica da presente lide, quanto à violação ao contraditório.
A propósito desse pressuposto recursal, a Suprema Corte, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”

Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento, razão pela qual a exigência fixada a partir daquele precedente é aplicável na hipótese dos autos.
Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).

Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.
Ainda que superado esse óbice, destaco que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Seguindo esse entendimento, cito:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO MATÉRIA PENAL ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA INOCORRÊNCIA AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”.        (ARE 1.177.197-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 29/4/2019)

In casu, quanto à alegada violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, verifico que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), o que é inviável em sede extraordinária.
Ademais, a condenação, que, segundo o recorrente, se lastreou exclusivamente em “testemunhos de ouvir dizer, produzidos por dois informantes não compromissados, a saber a esposa da vítima e um ex -funcionário do Recorrente que se autodeclarou inimigo do Recorrente em Juízo”, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Verifica-se que, no julgamento da Revisão Criminal, o Tribunal de origem assentou:

“Por fim, consoante amplamente demonstrado, reforço que o requerente apresenta, neste pleito revisional, matérias processuais insubsistentes e preclusas, restando, dessa forma, impedido o acolhimento de tais questões na presente revisão criminal, por não importar em ocorrência de ilegalidade ou afronta a texto de lei. 
Patente, assim, o acerto da decisão condenatória proferida em desfavor de Daniel Cordeiro do Valle, devendo ser mantida, mormente por guardar pertinência com o arcabouço probatório colhido, aliado ao princípio constitucional da soberania dos veredictos conferida ao Tribunal do Júri, conforme preleciona o art. 5º, inc. XXXVIII da Constituição Federal.”
 
Deveras, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. AFIRMAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1589550 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 30-03-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 31-03-2026  PUBLIC 06-04-2026)

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Revisão criminal. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma dos artigos 29 e 211, todos do Código Penal. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento ao agravo regimental em revisão criminal deduzido pelo ora agravante. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 7. Precedentes. IV. Dispositivo: 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1586180 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16-03-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 20-03-2026  PUBLIC 23-03-2026)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21,    § 1º, do Regimento Interno do STF.

Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente